Tribunal: TJBA
Processo: 8001684-26.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001684-26.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

APELADO: JAILSON FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de promoção à graduação de Sargento da Polícia Militar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão ou obscuridade ao analisar o direito do autor à promoção na carreira militar, notadamente quanto à indispensabilidade de frequência em curso de formação, ao direito de promoção por preterição e à interpretação da legislação estadual de regência.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem rol taxativo de cabimento, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Inexiste contradição no julgado, que, de forma coerente, assentou a necessidade de cumprimento dos requisitos legais para a promoção, incluindo a aprovação no Curso de Formação de Sargentos, como pressuposto para a ascensão funcional.

5. Não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente a tese de promoção por preterição decorrente da inércia estatal, concluindo pela inexistência de direito subjetivo à promoção automática, uma vez que a carreira militar se rege por critérios que não podem ser suprimidos pelo Poder Judiciário.

6. A distinção entre o direito à promoção e o cálculo de proventos não padece de obscuridade, pois o acórdão ateve-se estritamente à análise dos requisitos para a progressão na carreira, objeto da lide.

7. A pretensão de revisão da interpretação conferida à legislação de regência (Lei nº 7.990/2001) revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, finalidade estranha à via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da decisão, quando opostos com o nítido propósito de reformar o julgado por mero inconformismo da parte, sem a demonstração efetiva dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001684-26.2022.8.05.0036, oriundos da comarca de Camaçari, figurando, como Embargante, JAILSON FERREIRA SANTOS e, como Embargado, ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça